Tribunal: TJDFT
Processo: 0701688-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701688-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VANESSA MOREIRA MEIRELES CONVENIENCIA LTDA, VANESSA MOREIRA MEIRELES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, diante da não indicação de bens à penhora, suspendeu a execução de título extrajudicial nos termos do art. 921, inciso III e § 1o, do CPC. O agravante alega que não cabe a suspensão da execução de título extrajudicial porque as pesquisas para localização de bens penhoráveis foram frutíferas. Invoca o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar para evitar imperfeições processuais e questões que possam dilatar injustificadamente a marcha do processo, comprometendo a justiça e a efetividade da tutela jurisdicional. Discorre sobre a existência de risco de lesão grave e a relevância da fundamentação apresentada, a denotar a necessidade de concessão de efeito suspensivo. Ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, que o feito volte a tramitar com a realização de todos os meios de pesquisas, afastando-se o início do prazo para contabilização da prescrição intercorrente. É o relato do necessário. Segue a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Relativamente à relevância da argumentação recursal, verifica-se que, embora tenha sido anotada a restrição de circulação do automóvel descoberto por meio do Renajud, o mandado expedido para a sua penhora, avaliação e remoção não teve a finalidade atingida, ante a ausência da devedora e a não localização do bem (ID no 173217624 dos autos de origem no 0705732-43.2023.8.07.0001). Intimado sobre a diligência, o agravante requereu a inserção de “restrição total” junto ao Renajud, contudo, não indicou o endereço onde se encontre o bem móvel, a fim de que seja aperfeiçoada a penhora (ID no 177734097 dos autos de origem). Nesse caso, não se verifica a necessidade de interferência desta instância recursal para que a execução prossiga, bastando que o credor aponte a localização do bem móvel, diretamente nos autos de origem. De outra banda, não se verifica que esteja pendente a penhora sobre a quantia bloqueada por meio do Sisbajud, no importe de R$ 74,84 (setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), que foi liberada por supostamente ser ínfima, conforme a certidão de ID no 170837783 dos autos de origem. Ademais, o presente recurso não se insurge especificamente contra indeferimento da penhora do salário da devedora. Neste caso, em análise prefacial, não se vislumbra que haja providências pendentes que impeçam o arquivamento provisório do feito, por ausência de bens penhoráveis. Por outro lado, também não se identifica o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a execução pode ser retomada a qualquer tempo, desde que o credor requeira medidas pertinentes e adequadas. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as agravadas para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator